Tribunal: TJSP
Processo: 1007002-48.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Declaratória c.c. Restituição do Indébito – Pretensão de restituição dos valores cobrados a título de correção monetária incidente sobre o saldo devedor até a aprovação do financiamento imobiliário – Sentença de improcedência – Inconformismo – Descabimento - Correção monetária sobre o saldo devedor que não traduz qualquer acréscimo para o credor, pois visa simplesmente à

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Declaratória c.c. Restituição do Indébito – Pretensão de restituição dos valores cobrados a título de correção monetária incidente sobre o saldo devedor até a aprovação do financiamento imobiliário – Sentença de improcedência – Inconformismo – Descabimento - Correção monetária sobre o saldo devedor que não traduz qualquer acréscimo para o credor, pois visa simplesmente à recomposição do valor do poder de compra da moeda - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001034728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007002-48.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
TALITA MARTINS SALLES (JUSTIÇA GRATUITA) e GLAYSON FERNANDES DE
ALMEIDA SALLES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados RIBEIRÃO NITEROI
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
SPE
LTDA,
TRISUL
VENDAS
CONSULTORIA EM IMOVEIS LTDA. e CREDISERV DOCUMENTOS LTDA - EPP.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007002-48.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - E
APELAÇÃO No 1007002-48.2017.8.26.0506
APELANTES: GLAYSON FERNANDES DE ALMEIDA SALLES e FERNANDA
MARTINS SALLES
APELADAS: RIBEIRÃO NITERÓI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, TRISUL
VENDAS E CONSULTORIA EM IMÓVEIS LTDA e CREDSERVE
JUIZ: ALEX RICARDO DOS SANTOS TAVARES
VOTO No 22.637
APELAÇÃO Ação de Declaratória c.c. Restituição do Indébito
Pretensão de restituição dos valores cobrados a título de
correção monetária incidente sobre o saldo devedor até a
aprovação do financiamento imobiliário
Sentença de
improcedência
Inconformismo
Descabimento - Correção
monetária sobre o saldo devedor que não traduz qualquer
acréscimo para o credor, pois visa simplesmente à recomposição
do valor do poder de compra da moeda - Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença
proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, em Ação de
Declaratória cumulada com Restituição do Indébito, proposta por GLAYSON
FERNANDES DE ALMEIDA SALLES e FERNANDA MARTINS SALLES contra
RIBEIRÃO NITERÓI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, TRISUL VENDAS E
CONSULTORIA EM IMÓVEIS LTDA e CREDSERVE, que julgou extinta a ação, nos
termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil, e declarou prescrita a pretensão dos
autores no que tange à devolução dos valores pagos à título de taxa de assessoria e
comissão de corretagem, e improcedente a ação no que tange à restituição dos valores
pagos a título de diferença de financiamento, além de condenar os autores no pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007002-48.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - E
sobre o valor da causa , observada a gratuidade concedida.
Apelam os autores, pugnando pela reforma da
sentença quanto à rejeição do pedido de restituição dos valores pagos a título de diferença
de financiamento, sustentando ser indevido o reajuste do saldo devedor no período que
antecedeu a aprovação o financiamento imobiliário. Por isso, requer a restituição da
diferença decorrente da correção do saldo devedor.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
Ressalte-se, inicialmente, que o inconformismo dos
autores se restringe à rejeição do pedido de restituição dos valores pagos a título de
diferença de financiamento.
Assim, por força do preceito estatuído no artigo 1.013
do Código de Processo Civil, consistente no “tantum devolutum quantum appellatum”, o
recurso está limitado à análise exclusivamente do ponto supracitado.
Pois bem.
Sem razão os autores quanto à restituição do valor
pago em razão da correção monetária do saldo devedor no período que antecedeu a
aprovação do financiamento imobiliário, uma vez que a incidência da correção monetária
sobre o saldo devedor não traduz qualquer acréscimo para o credor, pois visa simplesmente
à recomposição do valor do poder de compra da moeda.
Ademais, as partes convencionaram expressamente a
incidência do índice INCC para o cálculo da correção monetária das parcelas devidas até a
emissão do “HABITE-SE”, o que, sob o prisma estritamente jurídico, único aqui a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007002-48.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - E
considerar, não acrescenta nenhum “plus” no valor do saldo devedor.
Dessa forma, o reajuste do INCC não pode ser
considerado indevido, uma vez que apenas atualiza o valor do imóvel, no caso em tela,
apurando a diferença existente entre o valor indicado na data da assinatura do contrato e a
data de obtenção do financiamento para quitação do preço.
Nesse sentido, temos os seguintes julgados:
“Compra e venda. Nulidade de Cláusula contratual - Sentença de
procedência - Não é abusiva a cláusula que determina a
atualização das parcelas do preço e do saldo devedor pelo índice
Nacional da Construção Civil - INCC, tendo em vista que não
implica mudança de preço, mas, sim, regra de equivalência e
equilíbrio do contrato de longa duração - Precedentes da 4a
Câmara de Direito Privado - Recurso das vendedoras provido,
para julgar os pedidos improcedentes.” (TJSP, 4a Câmara de
Direito Privado, Apelação no 994.07.037130-5, Rel. Des. Teixeira
Leite, j. 22/7/2010).
Compromisso de compra e venda Taxa de corretagem e taxa
SATI Responsabilidade da vendedora Diferença de financiamento
Cobrança Cabimento Mera atualização monetária Multa
contratual por atraso de entrega indevida Provido parcialmente o
apelo da ré, desprovido o recurso adesivo dos autores.
(0009665-13.2012.8.26.0554 Apelação / Promessa de Compra e
Venda - Relator(a): Fortes Barbosa - Órgão julgador: 6a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 30/01/2014)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007002-48.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - E
É de rigor, pois, a manutenção “in totum” da sentença
recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono da apelada em decorrência do presente recurso, majorados os
honorários advocatícios aplicados na sentença, ficam definitivamente fixados em 15%
(quinze) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, parágrafo 11o, do Código de
Processo Civil, observadas as disposições do artigo 98, parágrafo 3o, do mesmo Diploma
Legal.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator